Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO EM PARTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CREDOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 85, §§ 7o E 8o E 86, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O precedente firmado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 408), em 2011, versou sobre o cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença nos moldes da Leis 11.232/05 e 11.382/06, que eram omissas sobre referido ponto, leis essas sabidamente revogadas pelo Código de Processo Civil de 2015.

2. O novo diploma processual civil, em seu artigo 85, § 7o, prevê a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença.

3. No incidente de impugnação ao cumprimento de sentença objeto dos autos, o Distrito Federal, ora agravante, sucumbiu em maior extensão do que o credor, ora agravado, circunstância que abriu margem para a incidência, na espécie, das disposições dos artigos 85, § 8o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados mediante apreciação equitativa, no importe de R$ 100,00.

4. A não demonstração de conduta dolosa da agravante quando do exercício da faculdade processual prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil impede a configuração de litigância de má-fé.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.